Tribunal: TJSP
Processo: 0002690-49.2017.8.26.0505
Classe: Apelação Criminal / Receptação Qualificada
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-31
Data de publicação: 2020-05-31

Ementa:
Apelação criminal – Receptação dolosa qualificada – Sentença condenatória pelo art. 180, caput, e §§ 1o e 2o, do Código Penal, em regime inicial semiaberto.
Recurso defensivo arguindo preliminar de nulidade, e no mérito, buscando a absolvição por falta de provas, ou desclassificação para a figura culposa, redução de penas, regime prisional menos severo, penas restritivas de direitos ou de

Ementa:
Apelação criminal – Receptação dolosa qualificada – Sentença condenatória pelo art. 180, caput, e §§ 1o e 2o, do Código Penal, em regime inicial semiaberto.
Recurso defensivo arguindo preliminar de nulidade, e no mérito, buscando a absolvição por falta de provas, ou desclassificação para a figura culposa, redução de penas, regime prisional menos severo, penas restritivas de direitos ou de 'sursis'.
Preliminar – afastada – inexistência da nulidade arguída. R. sentença que analisou a prova produzida.
Autoria e materialidade comprovadas – réus que admitiram que comercializavam créditos aos usuários do trem, alegando desconhecerem a origem fraudulenta dos referidos créditos – negativas que não prosperam – réu Jeferson que já foi processado por delito idêntico – alegação de que no local havia outros infratores cometendo o mesmo delito que não exclui a responsabilidade dos réus - agentes de segurança que relataram que os réus estavam vendendo passagens de trem, provenientes da inserção de créditos fraudados em cartão de bilhete único, sendo que os passageiros compravam os cartões dos réus, passavam pela catraca e devolviam os referidos cartões aos acusados, sendo que já haviam abordado Jeferson em data anterior, na mesma prática. Verificação dos cartões que demonstraram que os cartões apreendidos com Jeferson que eram falsificados, com 29 utilizações. Cartão apreendido com Leonardo continha créditos fraudulentos, com utilização de 469 passagens. Relatório que demonstrou que 04 dos 05 cartões apreendidos com Jeferson eram 'clonados', e no cartão apreendido com Leonardo havia inserção de recargas irregulares. Circunstâncias fáticas que demonstram o elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, sendo de rigor a condenação. Conduta típica, afastando-se tese de atipicidade.
Pleito de desclassificação para conduta culposa – não cabimento. Dolo comprovado, diante das condições em que os réus obtinham os bilhetes, de estranhos ao quadro da empresa e por valor inferior, com recargas irregulares em valores de R$ 738,04 e R$ 3.290,89.
Dosimetria – Pena-base de cada réu justificadamente exasperada – réus que registram antecedentes criminais - Sem alterações nas demais fases.
Regime inicial semiaberto que se mantém.
Não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por falta de amparo legal.
Preliminar rejeitada.
Recurso defensivo improvido.
Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000384532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002690-49.2017.8.26.0505, da Comarca de Ribeirão Pires, em que são apelantes
JEFERSON MAXIMINO SOBRAL e LEONARDO ANDERSON RAMOS DA SILVA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a matéria
preliminar e negaram provimento ao apelo defensivo, mantida a r. sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos. Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 31 de maio de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002690-49.2017.8.26.0505 -Voto no 10.989
2
Voto no
10.989
Apelação no 0002690-49.2017.8.26.0505
Comarca:
Ribeirão Pires 1a Vara
Apelantes: Jeferson Maximino Sobral (recurso em liberdade)
Leonardo Anderson Ramos da Silva (recurso em liberdade)
Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal Receptação dolosa qualificada Sentença
condenatória pelo art. 180, caput, e §§ 1o e 2o, do Código Penal,
em regime inicial semiaberto.
Recurso defensivo arguindo preliminar de nulidade, e no mérito,
buscando a absolvição por falta de provas, ou desclassificação
para a figura culposa, redução de penas, regime prisional menos
severo, penas restritivas de direitos ou de 'sursis'.
Preliminar
afastada
inexistência da nulidade arguída. R.
sentença que analisou a prova produzida.
Autoria e materialidade comprovadas réus que admitiram que
comercializavam créditos aos usuários do trem, alegando
desconhecerem a origem fraudulenta dos referidos créditos

negativas que não prosperam réu Jeferson que já foi processado
por delito idêntico
alegação de que no local havia outros
infratores cometendo o mesmo delito que não exclui a
responsabilidade dos réus - agentes de segurança que relataram
que os réus estavam vendendo passagens de trem, provenientes da
inserção de créditos fraudados em cartão de bilhete único, sendo
que os passageiros compravam os cartões dos réus, passavam pela
catraca e devolviam os referidos cartões aos acusados, sendo que
já haviam abordado Jeferson em data anterior, na mesma prática.
Verificação dos cartões que demonstraram que os cartões
apreendidos com Jeferson que eram falsificados, com 29
utilizações. Cartão apreendido com Leonardo continha créditos
fraudulentos, com utilização de 469 passagens. Relatório que
demonstrou que 04 dos 05 cartões apreendidos com Jeferson eram
'clonados', e no cartão apreendido com Leonardo havia inserção de
recargas irregulares. Circunstâncias fáticas que demonstram o
elemento subjetivo exigido pelo tipo penal, sendo de rigor a
condenação. Conduta típica, afastando-se tese de atipicidade.
Pleito de desclassificação para conduta culposa não cabimento.
Dolo comprovado, diante das condições em que os réus obtinham
os bilhetes, de estranhos ao quadro da empresa e por valor inferior,
com recargas irregulares em valores de R$ 738,04 e R$ 3.290,89.
Dosimetria Pena-base de cada réu justificadamente exasperada
réus que registram antecedentes criminais - Sem alterações nas
demais fases.
Regime inicial semiaberto que se mantém.
Não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, por falta de amparo legal.
Preliminar rejeitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002690-49.2017.8.26.0505 -Voto no 10.989
3
Recurso defensivo improvido.
Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão
Ao relatório da r. sentença de fls. 246/249, publicada em
audiência (fls. 249), prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Walter de Oliveira Junior, ora
adotado, acrescento que Jeferson Maximino Sobral e Leonardo Anderson Ramos da
Silva foram condenados, cada um, às penas de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 11 dias-multa, no mínimo legal, como incursos no art. 180, §§ 1o e 2o,
do Código Penal.
Permitido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial.
Inconformada, apelou a Defesa. Busca, em preliminar, a
nulidade do processo, porque seus argumentos não teriam sido apreciados, e, no mérito, a
absolvição, por atipicidade de conduta, pelo dito princípio da insignificância, e por falta de
provas do dolo e do concurso de agentes, ou a redução das penas ao mínimo, regime
prisional mais favorável, penas restritivas de direitos ou ao menos o 'sursis (fls. 284/294)
Processado o recurso, com contrarrazões do Ministério
Público às fls. 298/301, os autos subiram a esta E. Corte de Justiça.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela rejeição da
preliminar e pelo improvimento do apelo defensivo (fls. 313/317).
É o relatório.
Preliminar
O pleito de nulidade apresentado pela Defesa não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002690-49.2017.8.26.0505 -Voto no 10.989
4
provimento.
A r. sentença não padece de qualquer vício que implique em
nulidade por ausência ou insuficiência de fundamentação, eis que prolatada com base nas
provas produzidas nos autos, em análise detalhada de cada depoimento, das versões dos
acusados, e de tudo o quanto foi juntado aos autos, afastando as excludentes de ilicitude. O
convencimento do Julgador baseou-se na prova de materialidade e de autoria trazida aos
autos, que será melhor analisada junto com o mérito.
O Julgador não está obrigado a analisar de maneira específica
e individualizada cada tese defensiva, bastando que fundamente sua decisão nos elementos
trazidos na prova colhida. Se assim agiu, esclarecendo os motivos que o levaram a firmar
seu convencimento, o seu raciocínio lógico, a prestação jurisdicional foi devidamente
concedida às Partes.
Rejeito, portanto, a matéria preliminar.
Mérito
Narra a denúncia que no dia 12 de julho de 2017, por volta de
13.55 horas, na Rua Alferes Botacini, centro alto, comarca de Ribeirão Pires, próximo das
dependências da estação de trem da Companhia do Metropolitano CPTM, Jeferson
Maximino Sobral Filho1 expôs à venda, em proveito próprio, no exercício de atividade
comercial irregular ou clandestina, coisas que devia saber, como de fato sabia, se tratar de
produto de crime, ou seja, 05 (cinco) cartões de bilhete único, fraudulentamente
recarregados com R$ 738,04 (setecentos e trinta e oito reais e quatro centavos), conforme
laudo juntado às fls. 18.
Consta, ainda, que na mesma data, por volta de 13.55 horas,
1 Jeferson fls. 05: 22 anos, solteiro, ajudante geral, 2o grau incompleto. Folha de antecedentes (fls.
229/230). Egresso (fls. 25).|Legitimação (fls. 31).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002690-49.2017.8.26.0505 -Voto no 10.989
5
no mesmo local acima descrito, Leonardo Anderson Ramos da Silva2 expôs à venda, em
proveito próprio, no exercício de atividade comercial irregular ou clandestina, coisas que
devia saber, como de fato sabia, se tratar de produto de crime, ou seja, 01 (um) cartão de
bilhete único, fraudulentamente recarregado com R$ 3.290,89 (três mil, duzentos e noventa
reais e oitenta e nova centavos), conforme laudo juntado às fls. 19.
Segundo o apurado, indivíduos não identificados burlaram o
sistema de recarga dos bilhetes únicos, administrados pela São Paulo Transportes
(SPTrans), e o replicaram, criando, assim, um sistema paralelo e fraudulento de recarga de
créditos nos bilhetes únicos, sem a necessidade de realização de pagamento.
Os denunciados obtiveram diversos Bilhetes únicos com
créditos carregados ilicitamente, sem o pagamento das respectivas tarifas.
Na data dos fatos, agentes de segurança da CPTM foram
acionados a comparecer ao local dos fatos, onde indivíduos estariam realizando a venda
ilegal de cartões de passes da citada concessionária de serviço público.
Ao ali chegarem, lograram êxito em deter os denunciados
Jeferson e Leonardo, os quais se encontravam no local dos fatos, próximo da estação de
embarque de passageiros.
Efetuada a abordagem, sob a posse de Leonardo, foi
apreendido um (01) cartão de transporte, sem logotipo de identificação, bem como a
quantia de R$ 243,80 (duzentos e quarenta e três reais e oitenta centavos), em notas de
valores diversos.
Em poder de Jeferson, foram encontrados 05 (cinco) cartões
de transporte, como também a quantia de R$ 277,00 (duzentos e setenta e sete reais), em
2 Leonardo fls. 05: 33 anos, casado, serralheiro, 2o grau incompleto. Folha de antecedentes (fls. 34/65 e
161/174). Legitimação (fls. 67)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002690-49.2017.8.26.0505 -Voto no 10.989
6
dinheiro trocado.
Mas certo é que os denunciados sabiam da origem espúria
dos créditos inseridos nos cartões, mesmo assim deliberaram em utilizá-los como forma de
obter vantagem econômica em detrimento da concessionária CPTM
Consigne-se que o laudo elaborado pela SPTrans atestou que
todos os cartões apreendidos continham recargas ilícitas.
Inexiste dúvida de que a recarga dos créditos se deu de forma
fraudulenta, tendo em vista que não constavam no saldo oficial da empresa concessionária
de serviços públicos.
A exordial acusatória foi recebida em 25.06.2019 (fls. 158).
Prolatada a r. sentença, os acusados foram condenados como
incursos no art. 180, §§ 1o e 2o, do Código Penal.
Apesar do esforço da digna Defesa, vê-se que o conjunto
probatório deixou fora de dúvidas de que os réus praticaram o crime de receptação dolosa,
conforme a narrativa acusatória, o que afasta a possibilidade de absolvição.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 04/08), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09/10), laudos periciais (fls.
78/80 e 81/84), documento emitido pela SPTrans, contendo a consulta aos bilhetes
apreendidos (fls. 19/21), além das demais provas amealhadas aos autos.
O documento juntado às fls. 19/21 refere-se aos bilhetes
apreendidos, detalhadamente, demonstrando o valor do saldo ilícito em cada um. Está
consignado, quanto aos bilhetes apreendidos com Jeferson, que “Recargas que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002690-49.2017.8.26.0505 -Voto no 10.989
7
constam do sistema SPTrans (HM) são recargas irregulares/ilícitas que causam
prejuízo ao sistema de transporte de passageiros na cidade de São Paulo. Os bilhetes
numerados de 1 a 4 são clonados, não sendo fornecidos pela SPTrans.”. (fls. 19/20). A
mesma conclusão está às fls. 21, quanto ao bilhete apreendido com Leonardo.
A autoria também é inconteste.
O histórico do boletim de ocorrência narra que Agentes de
segurança abordaram os acusados em razão de venda irregular de bilhetes únicos. Leonardo
portava 01 cartão plástico, sem identificação, e R$ 243.00 em dinheiro trocado, e Jeferson
portava 05 cartões de bilhete único e R$ 277,00 em dinheiro trocado. Ambos disseram aos
Agentes que tinham comprado aqueles cartões de terceiros, sem identificá-los, e que não
sabiam da origem ilícita dos mesmos. A venda desses cartões causa prejuízo à SPTrans. O
representante da referida empresa compareceu em delegacia e afirmou que os cartões
apreendidos são fraudados (fls. 06/07).
Em delegacia, o réu Leonardo foi ouvido em declarações,
aos 12.07.2017, conforme fls. 32/33. Disse que estava perto da estação de trem da CPTM
vendendo passagens de cartão de bilhete único por R$ 3,00 cada uma. Só portava o cartão
branco. Recebia os valores dos compradores e ia até a catraca com essa pessoa, que
passava e em seguida lhe devolvia o cartão. Voltava ao local para vender passagens. Dos
R$ 243,80 que estavam consigo, a quantia de R$ 70,00 era sua e o restante era oriundo das
vendas de passagens que fez nesta data. Comprou esse cartão branco de 'Gordinho', cujo
nome é Marcelo, por R$ 25,00, no qual tinha 20 passagens, e esse cartão seria dele e ele
disse que poderia vender, sem problema. Não sabia que era cartão fraudado e não sabia que
essa atividade era proibida pela CPTM ou pela SPTrans. Registra antecedentes criminais
por furto, roubo e estelionato, estando egresso desde 2012. Descreveu Marcelo 'Gordinho'
como branco, baixo, gordinho, cerca de 40 anos, usa boné. Comprou o cartão dele hoje por
volta de 12.00 horas na própria estação de Ribeirão Pires, perto da porteira e dos camelôs
(fls. 32/33).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002690-49.2017.8.26.0505 -Voto no 10.989
8
Leonardo, quando interrogado disse que ratificava o teor
daquelas declarações prestadas em 12.07.2017 (fls. 86).
Em delegacia, o réu Jeferson apresentou a seguinte versão,
em declarações, aos 12.07.2017: reside em Francisco Morato. Hoje veio para Ribeirão
Pires para trazer dinheiro da pensão da filha e por volta de meio dia estava na estação de
trem e aproveitou para vender algumas passagens de cartões de bilhete único, e ontem
havia comprado 04 cartões de bilhete único no bairro de Perus, por volta de 14 ou 15 horas,
de um desconhecido, vulgo 'Cascatinha' que fica perto da estação CPTM perto da
pracinha, vendendo cartões a R$ 30,00 cada um, sendo ele pardo, baixo, magro, com 20 a
25 anos de idade, cabelo preto cacheado curto, tatuagem de diamante no pescoço. Na tarde
de hoje, foi abordado pelos agentes da CPTM e eles encontraram os cartões consigo e eram
apenas 04. Não reconhece o cartão 581281131 e dos R$ 277,00 que estavam consigo e
foram apreendidos, a quantia de R$ 120,00 era sua e ia levar para a filha, era dinheiro da
pensão dela, e o restante era das vendas de passagens. Vendia cada passagem a R$ 3,00,
entrega o cartão para o usuário, o qual, após passar pela catraca, lhe devolve o cartão, então
volta a vender as passagens do lado de fora da estação. Já foi preso anteriormente pela
mesma prática de vendas de bilhetes únicos em Perus, foi solto, com medida cautelar, e o
processo está em andamento ainda. Alegou não saber que os cartões que portava eram
fraudados (fls. 22/23).
Interrogado posteriormente, Jeferson disse que na época
estava ao lado de um conhecido, de nome Leonardo, quando foram indagados por
funcionários da SPTrans e agente se segurança o que estavam fazendo próximos das
catracas. Tinha um bilhete único em seu poder e em seu nome. Não sabe quantos cartões
foram encontrados com Leonardo. Foi levado para a delegacia e após registro, foi liberado.
Não estava fazendo passagens irregulares e não tem conhecimento de onde Leonardo possa
estar morando (fls. 140).
Em juízo, a testemunha Wesley da Silva Mascarenhas relatou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002690-49.2017.8.26.0505 -Voto no 10.989
9
que é gerente de segurança da CPTM. No dia dos fatos, os réus estavam ofertando e
vendendo bilhetes únicos falsificados para os passageiros. Viu que eles estavam vendendo.
Os passageiros pagavam valor mais baixo que o da bilheteria, passavam pela catraca e
devolviam os bilhetes para os acusados. O réu Jeferson já havia sido abordado
anteriormente pela mesma prática. Os técnicos da CPTM confirmaram que os bilhetes
eram fraudados. Um dos réus disse que precisava de dinheiro para pagar pensão.
Em juízo, a testemunha Agnaldo Jesus da Silva relatou que
elaborou o relatório técnico dos bilhetes apreendidos com os réus, e eram fraudulentos,
contendo créditos ilícitos, que não tinham entrado como crédito para a SPTrans. Quatro
(04) cartões que estavam com Jeferson não eram verdadeiros, ou seja, eram fraudados, e o
único cartão apreendido com Jeferson que era verdadeiro, tinha 29 utilizações, enquanto
que o cartão apreendido com Leonardo apesar de ser verdadeiro, tinha créditos
fraudulentos, e apresentava 469 utilizações. Os cartões da SPTrans e com créditos lícitos
são numerados, sendo possível ver o número de utilizações.
Inquestionável a validade dos depoimentos prestados por
policiais. É mais do que remansosa a jurisprudência no sentido de que os agentes públicos,
tais como policiais, não são suspeitos apenas pela função que ocupam, podendo ser
testemunhas em processo criminal.
Pelo contrário, por serem agentes públicos investidos em
cargos cujas atribuições se ligam umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer interesse em prejudicar inocentes, principalmente quando os relatos apresentados
são coerentes e seguros, de maneira que, não havendo absolutamente nada no conjunto
probatório que desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida relevante força
probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do C. STJ:
“os depoimentos de policiais, devidamente confirmados em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002690-49.2017.8.26.0505 -Voto no 10.989
10
juízo, constituem-se prova idônea à condenação" (STJ, 6a
Turma, HC 28417/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, v.u., j.
16.12.2004; in DJU de 06.02.2006; p. 326).
É nesse sentido também o entendimento do C. STF:
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento testemunhal
de servidores policiais - especialmente quando prestado em
juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal [...]"
(STF, 1.a Turma, HC n.° 73.518/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, v.u., j. 26.03.96: in DJU 18.10.96).
Versão do réu Leonardo em juízo: já foi preso e processado
por roubo. Estava vendendo bilhetes na estação, mas não sabia que era fraudulento.
Comprou (os bilhetes) de um rapaz e pagou cerca de R$ 25,00 e o rapaz falou que tinha 20
passagens. Já tinha passado 20 a 25 pessoas. Cada passagem era R$ 3,50 na época. Nega
ter usado o cartão 469 vezes. Era possível consultar o crédito, mas não consultou para saber
quantas pessoas poderiam usar o cartão. Outros que vendiam cartões ali correram. Não
correu porque 'não devia nada'. Seu cartão era branco, com o símbolo' T' em amarelo. Não
sabia da origem espúria do crédito.
Versão do réu Jeferson em juízo: já foi processado
anteriormente por prática de delito idêntico. Quando comprou os cartões na estação de
Perdizes, o rapaz disse que era legal e que 'podia trabalhar com ele'. O rapaz falou que cada
bilhete tinha 15 passagens, portanto pagou R$ 2,00 por passagem. Foram apreendidos
consigo 04 bilhetes e 01 estava em seu nome. Esses quatro estavam 'carregados' e pagou
R$ 30,00 por bilhete. Já tinham passado 08 pessoas. O valor real do bilhete era de R$ 4,00,
mas quem comprava pagava R$ 3,00. Não percebeu que estavam falsificados, apesar de ter
um lugar para por fotografia no cartão, e não tinha foto. Vendia aqueles cartões 'desde
aquele instante'. Viu bastante gente vendendo passagem na estação. Não estava junto com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002690-49.2017.8.26.0505 -Voto no 10.989
11
o réu Leonardo. Ganhava R$ 1,00 por passagem. Não fugiu na hora da abordagem, mas os
demais fugiram.
A prova demonstrou que os acusados estavam em poder de
objetos de origem ilícita.
Convém registrar que a prova do conhecimento da
procedência ilícita da coisa, no crime de receptação, decorre da própria conduta do agente e
das circunstâncias que envolvem a infração.
Aos acusados cabia provar o quanto alegado, sobretudo a
origem lícita dos cartões em questão, o que não ocorreu. Inverte-se o ônus da prova,
presumindo-se a responsabilidade dos réus pelo fato de terem em seu poder os cartões ou
bilhetes de origem ilícita.
Nesse sentido, já se manifestou esta Colenda Câmara:
Receptação dolosa Dolo direto Aferição mediante exame
das circunstâncias que envolvem a infração
Para a
demonstração do dolo direto no crime de receptação, devem
ser examinadas as circunstâncias que envolvem a prática da
infração e a própria conduta do agente, a quem passa a caber
o ônus de indicar elementos de prova que possam confirmar
sua boa-fé.
Receptação Apreensão da res em poder do acusado
Inversão do ônus probatório
Entendimento
A
apreensão da res em poder do acusado acarreta a
inversão
do
ônus
probatório,
competindo-lhe
a
apresentação de justificativa inequívoca para a posse do
bem.
(Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Bauru; Órgão julgador: 8a
Câmara
de
Direito
Criminal;
Data
do
julgamento:
12/02/2015; Data de registro: 24/02/2015) (grifo nosso)
Conforme se depreende dos autos, a Defesa não logrou êxito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002690-49.2017.8.26.0505 -Voto no 10.989
12
em comprovar a improcedência da denúncia.
Observa-se, no mais, que houve a subsunção do fato à
receptação. Quanto à livre e consciente vontade, notória a dificuldade da prova do
elemento subjetivo do injusto, razão pela qual o Julgador tem que se apegar ao exame
conjunto de todos os elementos de convicção existentes no processo para, por meio deles,
formar um juízo de valor no que diz respeito à responsabilidade penal do agente.
Nesse sentido: “Receptação dolosa. Prévia ciência da origem
criminosa da coisa. Possibilidade de ser deduzida através de indícios sérios e da própria
conduta do agente antes e depois do delito. Inteligência do art. 180, 'caput', do Código
Penal.” (RT 717/385).
Lembro, por oportuno, que este E. Tribunal já decidiu:
“O dolo específico constante no artigo 180, caput, do CP,
vazado no conhecimento prévio da origem criminosa da res,
deve ser auferido através de exame de todas as
circunstâncias que cercam o seu recebimento ou do
exercício da posse propriamente dita”. (RJDTACrim
7/154)
Dessa forma, diante das circunstâncias deste caso concreto,
no que tange ao elemento subjetivo do crime, não há dúvidas de que os réus agiram com
dolo, o que também afastaria o reconhecimento de crime meramente culposo neste caso.
Salienta-se que, conforme bem demonstrado, os acusados não
agiram com a falta de cuidado necessário ao receberem os referidos cartões, e sim, com a
plena ciência de que se tratavam de bens produtos de ilícito. Todas as circunstâncias do
caso concreto, inclusive a alegada aquisição de terceiros não autorizados pela SPTrans ou
pela CPTM, e por preços abaixo do real, comprovam que a conduta é dolosa.
Inaplicável a tese do dito 'princípio da insignificância'. De

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002690-49.2017.8.26.0505 -Voto no 10.989
13
plano se verifica que os créditos carregados nos cartões não são considerados inexpressivos
(R$ 3.290,89 e R$ 738,04).
Ademais, em que pesem opiniões em sentido contrário, o
nosso ordenamento jurídico não o inseriu na legislação penal vigente. Doutrina e
Jurisprudência não podem contrariar texto expresso de lei, quando criam causa supralegal
de exclusão de tipicidade. Independentemente do valor da 'res', o referido princípio
tolera a criminalidade porque sustenta que o Estado não teria interesse em se ocupar de
crimes 'pequenos', olvidando-se que é justamente a partir dessa tolerância que se incentiva
a prática de crime. Nesse sentido:
“O vulto da criminalidade violenta alguma vez parece
trivializar os demais delitos, como se a sociedade política toda ela se habituasse a conviver
hoje com o que ontem a aterrava. E a autoridade não pode contribuir para uma falseada
normalização de condutas, como se, contrastando com algumas ações mais perversas,
algumas perversidades se tornassem admissíveis quase, pouco censuradas, ao menos
toleráveis. Esse gênero de tolerância amplificada com o que sempre se reputou reprovável
só faria incentivar a dinâmica delitual, cada vez mais a ousar quanto menos efetivamente
deplorados os crimes de relativa menor censura” (TACRIM/SP HC 466.344/5 Rel.
Ricardo Dipp DOPJ caderno 1, parte I, p. 173, de 26.04.04).
O fato narrado na denúncia é típico e antijurídico, e tudo o
mais é questão meramente acadêmica, ao gosto dos laxistas, os que se colocam acima da
lei positivada. Acolher-se a tese do 'crime de bagatela' equivale a conceder-se o perdão
judicial em hipótese não prevista na lei penal, ou a conceder-se indevida 'abolitio
criminis', decretada por quem não tem poderes para tanto. Já se decidiu:
“Apelação. Furto tentado. Absolvição em primeiro grau
Atipicidade do fato pelo reconhecimento do princípio da insignificância Impossibilidade
Insignificância afastada desvalor da conduta que deve ser considerado e não o
bem subtraído em si Tipicidade reconhecida Condenação era de rigor Confissão do
réu em Juízo corroborada pelo restante do conjunto probatório ... ” (TJSP 4a Câmara de
Direito Criminal, Apelação n. 0031514-90.2011.8.26.0161 Rel. des. Edson Brandão, j.
06.08.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002690-49.2017.8.26.0505 -Voto no 10.989
14
Ainda
assim,
eventual
aplicação
do
'princípio
da
insignificância' acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo
necessária, segundo entendimento do Pretório Excelso, para o seu reconhecimento, a
presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do
agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Portanto, os réus expuseram à venda, em proveito próprio, no
exercício de atividade comercial irregular ou clandestina, coisas que deviam saber, como
de fato sabiam, se tratar de produto de crime,
Assim, o convencimento firmado a partir das provas é no
sentido de que os réus praticaram o delito de receptação dolosa, conforme a narrativa
acusatória. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para
incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação.
Mantida a condenação, passo a analisar a dosimetria da pena.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a pena-base foi fundamentadamente fixada acima do patamar mínimo, ou
seja, em 03 anos e 06 meses de reclusão, e 11 dias-multa.
A Defesa busca a fixação de penas-base mínimas. Sem razão.
A r. sentença ponderou os registros de maus antecedentes
criminais, às fls. 229/235, e, especificamente, com relação a Jeferson, os processos n.
0050079-37.2017.8.26.0050,
e com relação a Leonardo, os autos n.
0002919-82.20912.8.26.0505.
Com efeito, de acordo os registros às fls. 161/174, Leonardo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002690-49.2017.8.26.0505 -Voto no 10.989
15
ostenta vários antecedentes criminais, desde o ano de 2002, por furtos qualificados, roubo,
estelionato, uso de documento falso. E o corréu Jeferson também registra processos
criminais, conforme fls. 229/230 (estelionato).
Assim sendo, mantenho a pena-base como fixada, eis que
bem fundamentada, não comportando acolhimento o pleito da Defesa para a redução da
pena nesta fase. Pena-base no mínimo legal está reservada para réus com folha de
antecedente sem nenhuma mácula e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, o que
não é o caso destes autos.
Na segunda fase, não foram reconhecidas circunstâncias
agravantes ou atenuantes, observando-se que, quanto ao comércio dos bilhetes, a versão
apresentada não se constituiu em confissão propriamente dita, mas sim em alegações de
teses exculpantes, o que inviabiliza a consideração de circunstância atenuante.
Não havendo causas de aumento ou de diminuição, a
reprimenda torna-se definitiva em 03 anos e 06 meses de reclusão, e 11 dias-multa.
Quanto ao regime prisional, sendo desfavoráveis as
circunstâncias judiciais já apontadas, fixou-se regime prisional inicial semiaberto, não
havendo reparos a fazer, eis que justificado pelo disposto no artigo 33, do Código Penal.
Por fim, a r. sentença, corretamente, deixou de substituir a
pena privativa de liberdade, considerando todas as circunstâncias judiciais acima
detalhadas. O artigo 44, inciso III, do Código Penal veda a referida substituição em casos
como o aqui tratado, em que todas as circunstâncias indicam a inviabilidade de concessão
da benesse. Neste caso, os réus registram antecedentes criminais acima detalhados, além de
circunstâncias fáticas que indicam a insuficiência da substituição.
O pleito de fixação de 'sursis' também não encontra amparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002690-49.2017.8.26.0505 -Voto no 10.989
16
legal, e, portanto, não comporta acolhimento.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a matéria preliminar
e nego provimento ao apelo defensivo, mantida a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos. Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão.
Ely Amioka
Relatora